Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-43.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição e indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Licitude do prazo de tolerância para a conclusão da obra (Súmula no 164 do TJSP e tema 01 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste Tribunal). Descabimento da ampliação do período no qual os alugueres são devidos. Ré responsável pelo atraso

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição e indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Licitude do prazo de tolerância para a conclusão da obra (Súmula no 164 do TJSP e tema 01 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste Tribunal). Descabimento da ampliação do período no qual os alugueres são devidos. Ré responsável pelo atraso na obtenção do financiamento. Eventual diferença de correção monetária do saldo devedor pelo INCC e pelo IPCA após a expiração do prazo de tolerância que deve ser restituída ao autor de forma simples (REsp 1729593/SP). Atraso na conclusão do empreendimento. Descumprimento contratual que não acarreta, por si só, violação aos atributos da personalidade do autor. Indenização por danos morais afastada. Juros de mora sobre os alugueres. Responsabilidade civil contratual. Termo inicial na citação. Recurso da ré provido e provido em parte o recurso adesivo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001127-43.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado/apelante LUIS GONZAGA
RIBEIRO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e parcial provimento ao recurso adesivo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelantes/Apelados: MRV Engenharia e Participações S/A e Luis Gonzaga
Ribeiro do Nascimento
Juiz sentenciante: Luiz Antonio de Campos Júnior
Voto no 19.673
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição e indenização por danos
materiais e morais. Parcial procedência. Licitude do prazo de
tolerância para a conclusão da obra (Súmula no 164 do TJSP e
tema 01 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste Tribunal).
Descabimento da ampliação do período no qual os alugueres são
devidos. Ré responsável pelo atraso na obtenção do
financiamento. Eventual diferença de correção monetária do
saldo devedor pelo INCC e pelo IPCA após a expiração do prazo
de tolerância que deve ser restituída ao autor de forma simples
(REsp 1729593/SP). Atraso na conclusão do empreendimento.
Descumprimento contratual que não acarreta, por si só, violação
aos atributos da personalidade do autor. Indenização por danos
morais afastada. Juros de mora sobre os alugueres.
Responsabilidade civil contratual. Termo inicial na citação.
Recurso da ré provido e provido em parte o recurso adesivo do
autor.
A r. sentença de fls. 209/213, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por Luis Gonzaga Ribeiro do
Nascimento em face de MRV Engenharia e Participações S/A, condenado
a ré a restituir os alugueres suportados pelo autor entre 22/06/2014 e
07/11/2014, no valor de R$ 400,00 por mês, com correção monetária e juros
de mora a partir dos desembolsos, mais indenização por danos morais
arbitrada em R$ 8.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
3
publicação da sentença. Diante da sucumbência recíproca cada parte foi
condenada a suportar as custas e despesas processuais a que deu causa,
arcando a ré com honorários advocatícios de 10% sobre a condenação e o
autor com honorários advocatícios de 10% sobre a quantia de R$ 18.894,63.
Recorrem as partes.
A ré insurge-se contra o pagamento de indenização
por danos morais, não configurados no caso concreto, pleiteando,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a este título. Afirma ainda que
os juros de mora sobre os alugueres devem incidir apenas a partir da citação
(fls. 226/236).
O autor, em seu recurso adesivo, pede a repetição
dobrada da correção monetária pelo INCC incidente sobre o saldo devedor,
pois a culpa pela demora na obtenção do financiamento imobiliário deve ser
imputada exclusivamente à ré. Pede a elevação do valor arbitrado a título de
indenização por danos morais. Afirma que o imóvel deveria ter sido entregue
em 24/12/2013, e não em 07/11/2014, requerendo a ampliação do período no
qual os alugueres são devidos (fls. 249/261).
Contrarrazões a fls. 242/248 e 262/276.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso da ré deve ser provido e o recurso adesivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
4
do autor parcialmente provido.
Em 05/07/2013 as partes firmaram instrumento
particular de compromisso de compra e venda relativo à unidade habitacional
no 405, bloco 3 do empreendimento denominado “Reserva do Japi

Residencial Begônias”, alegando o autor na inicial que prepostos da ré
“afirmaram que antes do dia 24/12/2013 já estaria na posse das chaves do
imóvel, entrega essa que ocorreu apenas em 07/11/2014” (fl. 2).
O autor obteve financiamento imobiliário pelo
programa Minha Casa Minha Vida MCMV em 26/09/2014 (fls. 81/97).
Em contestação, afirma a ré que a conclusão do
empreendimento era prevista para 24/12/2013, sem prejuízo do prazo de
tolerância de 180 dias (fl. 108).
O contrato prevê que “A previsão para entrega de
chaves será de 16 Dezesseis meses após o registro do contrato de
financiamento à construção do empreendimento firmado entre a
PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no cartório de Registro
de Imóveis. Em caso de imóveis cujo contrato de financiamento à construção
já tenha sido quitado pela Promitente Vendedora, ou ainda cujas obras
estejam sendo realizadas com recursos próprios a previsão para entrega de
chaves será de 3 meses após a averbação do habite-se. Na hipótese de
imóveis prontos, com habite-se averbado, a entrega será prevista de 3 meses
após a assinatura do presente contrato” (sic fl. 17).
Como se vê, as partes não divergem que a imissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
5
do autor na posse da unidade adquirida deveria ter ocorrido em 24/12/2013, a
despeito das disposições do contrato padrão, que de fato prevê prazo de
tolerância de 180 dias para a conclusão da obra (fl. 23).
Esta previsão não conflita com o Código de Defesa
do Consumidor, podendo a ré se valer do prazo de tolerância ocorra ou não
fortuito externo ou evento de força maior. Assim dispõe a Súmula no 164
desta Corte, que não traz qualquer condicionante: “É valido o prazo de
tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em
construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Na mesma linha, o tema 01 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000: “É válido o prazo de tolerância, não superior
a cento e oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de venda e
compra para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em
cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Confira-se também precedente desta C. Câmara:
Apelação Cível no 1059892-86.2015.8.26.0100, 6a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 24/07/2020.
Neste contexto, o MM. Juiz de Direito a quo
acertadamente reconheceu que mora da ré se iniciou em 22/06/2014, sendo
descabida a ampliação do período no qual os alugueres são devidos.
De outra sorte, a ré sequer controverte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
6
contestação que foi responsável pelo atraso na obtenção do financiamento
pelo autor, assim como na conclusão do empreendimento.
O E. Superior Tribunal de Justiça assentou a
seguinte tese vinculante em casos de imóveis financiados pelo programa
MCMV: “O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção
monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que
reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo
IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor” (REsp
1729593/SP, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/09/2019).
Assim sendo, eventual diferença de correção
monetária do saldo devedor pelo INCC e pelo IPCA após a expiração do
prazo de tolerância deve ser restituída ao autor, porém de forma simples, com
correção monetária calculada a partir dos desembolsos e juros de mora
contados da citação.
Já a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais deve ser afastada.
Com efeito, está consolidado no âmbito desta C.
Câmara o entendimento de que o descumprimento contratual não é suficiente,
por si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade,
tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento, consistindo mero
aborrecimento cotidiano.
Sobre a matéria, confira-se a lição de Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
7
Cavalieri Filho de que “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros,
9a ed., n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a
subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no
ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como
gerador do dano extra-patrimonial não possui virtualidade para lesionar
sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano
moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que
tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica
confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero
desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado,
de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O
reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e
que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o
autêntico dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p.
113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-43.2016.8.26.0309 -Voto no 19673
8
Exemplificando esse posicionamento, vejam-se os
seguintes precedentes desta C. Câmara em casos envolvendo atraso na
conclusão de empreendimento imobiliário: Apelação Cível no 1126735-
96.2016.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 23/07/2020; Apelação Cível no
1006202-08.2017.8.26.0704, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 23/07/2020;
Apelação Cível no 1009806-30.2015.8.26.0127, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 22/07/2020.
O atraso na entrega do imóvel foi inferior a cinco
meses e ausente ofensa à personalidade do autor é indevida a indenização por
dano extrapatrimonial, inexistente no caso em exame.
Quanto aos juros de mora incidentes sobre os
alugueres, cuidando-se de responsabilidade civil contratual devem ser
calculados a partir da citação e não a partir dos desembolsos.
Por fim, minimamente sucumbente a ré deve o autor
suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa, ressalvada a concessão do benefício da justiça gratuita
(fls. 77 e 209).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
da ré e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator